Tribunal: TJES
Processo: 5004031-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: GRANITOS PARIS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD INDEFERIDO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A RECEITA FEDERAL - INDEFERIDO – PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA HÁ ANOS – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS EM NOME DA DEVEDORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
É cabível agravo de instrumento contra d
ecisão interlocutória
proferida na fase de
execução de título extrajudicial

(CPC/2015, art. 1.015,
Parágrafo
Ú
nico
).
Preliminar de irregularidade formal pelo não cabimento do recurso rejeitada.

2. - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que se torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC/2015, art. 854, caput correspondente ao art. 655-A, do CPC/1973).

3. - Conforme entendimento do C. STJ é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

4. - O sistema Bacen-Jud embora seja a forma preferencial para realização de penhora, arresto e sequestro, não é a forma exclusiva, de sorte que a requisição de informações e a determinação de indisponibilidade de bens podem ser feitas pelo tradicional método de expedição de ofício.

5. - Tramitando a execução extrajudicial há 12 (doze) anos sem que ocorra a satisfação do crédito, possui a agravante o direito de que sejam renovadas a tentativa de penhora via Bacen-Jud, bem como expedição de ofícios para a Receita Federal para tentativa de localização dos bens da agravada.

6. - Reconhecidas em embargos de terceiro a posse e propriedade de terceiro de boa-fé sobre o imóvel que a agravante pretendeu gravar para garantia da execução, resta inviabilizada a sua inscrição no cadastro do imóvel na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens da Corregedoria Geral de Justiça, instituído pela sua Resolução nº 39/2014.

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL, E, NO MÉRITO, TAMBÉM À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 08 de junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004031-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: GRANITOS PARIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: GRANITOS PARIS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão (fl. 466) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0004279-22.2008.8.08.0011 que move contra GRANITOS PARIS LTDA - EPP indeferiu pedidos de expedição de ofícios para os cartões de crédito Visa Administradora de Cartões de Crédito, Mastecard Brasil Ltda., Elos Serviços S/A e Banco Bradesco Cartões (American Express), bem como de inscrição do nome da empresa executada no SERASAJUD, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens mantido pela Corregedoria Geral da Justiça, requisição mediante sistema INFOJUD da Declaração de Imposto de Renda, da Declaração de Operações Imobiliárias, Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, Declaração de Informações sobre movimentação financeira e Declaração de Operações com cartões de crédito e ainda de renovação de busca de bens da devedora pelo Sistema Bacen-Jud, ao fundamento de que as medidas já foram adotadas e não surtiram efeito e que não houve comprovação da modificação do estado fático e financeiro da agravada.

Sustenta: (1) a decisão recorrida negou a realização de busca de bens da empresa agravada, ao fundamento de que não houve comprovação de modificação De sua situação financeira; (2) trata-se de execução de título executivo extrajudicial, na qual requereu diversas medidas para satisfação da obrigação; (3) as medidas devem ser deferidas para localização de bens da devedora, em obediência ao princípio da cooperação; (4) o STJ já manifestou a imposição do dever de cooperação entre Juiz e as partes, a fim de garantir celeridade e o andamento do processo; e (5) o princípio da cooperação exige que o magistrado obedeça o dever de esclarecimento, dever de consulta, dever de prevenção (o magistrado deve apontar as deficiências postulatórias das partes para que possam ser supridas), dever de auxílio e dever de correção e urbanidade.

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e deferir as medidas pleiteadas objetivando a localização de bens da agravada.

Contrarrazões alegando preliminar de irregularidade forma diante do não cabimento do agravo de instrumento. No mérito requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: GRANITOS PARIS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar Irregularidade Formal – Não Cabimento

Senhor Presidente
. A decisão recorrida comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que se trata de decisão interlocutória proferida na fase de execução de título extrajudicial (CPC/2015, art. 1.015, Parágrafo único).

Desta forma, não prospera a preliminar de irregularidade formal pelo não cabimento do recurso, eis que a decisão recorrida que indeferiu medidas de buscas por bens da agravada admite agravo de instrumento.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade formal de não cabimento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: GRANITOS PARIS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que se torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC/2015, art. 854, caput correspondente ao art. 655-A, do CPC/1973).

Neste sentido, conforme entendimento do da Primeira e da Segunda Turmas do C. STJ a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

Desse Juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado.

2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira.

3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012.

4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

Além disso, a Quarta Turma do Colendo STJ já decidiu que embora o sistema Bacenjud seja a forma preferencial para realização de penhora, arresto e sequestro, não é a forma exclusiva, de sorte que a requisição de informações e a determinação de indisponibilidade de bens podem ser feitas pelo tradicional método de expedição de ofício. Neste sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARTIGO 655-A DO CPC. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E BLOQUEIO DE BENS DO EXECUTADO. MEIO ELETRÔNICO. SISTEMA BACEN-JUD. FORMA PREFERENCIAL, MAS NÃO EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS.

1. O artigo 655-A do CPC estabelece que a forma preferencial para as medidas ali adotadas seja o meio eletrônico, possibilitado pelo Sistema Bacen-Jud e conhecido como "penhora on line". Apesar de preferencial, essa forma não é exclusiva, de forma que a requisição de informações e a determinação de indisponibilidade de bens podem ser feitas pelo tradicional método de expedição de ofício.

2. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1017506/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 01/04/2011)

Ademais, conforme entendimento da Segunda Turma do C. STJ, a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar informações a respeito da situação patrimonial do executado é medida excepcional, somente sendo admitida quando se demonstre haver esgotado as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há falar em violação dos arts. 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal de origem se pronuncia, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias ao desate da lide.

2. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a expedição de ofício à Receita Federal para requisitar informações a respeito da situação patrimonial do executado, é medida excepcional, somente sendo admitida quando se demonstre haver esgotado as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora pelo credor. Assim, concluindo o Tribunal de origem pela ausência dessa excepcionalidade, descabe a esta Corte concluir em sentido contrário, ante a necessidade de se revolver matéria fático-probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 448.939/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014)

Por outro lado, é importante destacar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento nº 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.

Neste sentido, confira-se os artigos 1º e 2º, do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Geral de Justiça:

“
Art. 1°
Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio
http://www.indisponibilidade.org.br
,
desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2º
A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

§ 1º.
A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial.

§ 2º.
A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.”

Os principais objetivos da CNIB são: dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens.

Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé.

No caso, a agravante ajuizou execução de título executivo contra a executada em 27/03/2008 objetivando receber R$ 35.713,60 (trinta e cinco mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos) e embora tenha realizado inúmeras diligências, apenas conseguiu penhorar um bloco de granito (Auto de Penhora, Avaliação e Depósito – folha 182) e uma propriedade rural com 3 (três) hectares situada em Santa Rosa, Distrito de Vargem Grande de Soturno (Termo de Penhora – folha 215).

Ocorre que o imóvel penhorado pertence a Érica Vieira, terceira de boa-fé, que opôs os Embargos de Terceiro nº 0001273-94.2014.8.08.0011, na qual foi proferida sentença julgando procedente o pedido e reconhecendo a sua boa-fé, o que inviabiliza o seu cadastro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Ademais, foi oportunizado à agravante adjudicar o bloco de granito penhorado e se recusou, objetivando a penhora de dinheiro e depósitos ou aplicação em instituição financeira que possuem ordem de preferência sobre os demais bens, conforme artigo 835, inciso I, do CPC.

A empresa encontra-se com as atividades paralisadas (Vide certidão de folha 220), e dois dos seus sócios, a empresa Marfin S.R.L e o sócio pessoa física Adolfo Forti Marmi S.P.A. têm domicílio em Carrara na Itália.

Por outro lado, o sócio Thomas Paris Caldellas reside no Estado do Pará onde atualmente exerce a atividade de Policial Rodoviário Federal na Delegacia de Polícia Federal de Redenção, conforme comprova o Ofício nº 2240/2011 da Polícia Rodoviária Federal – PRF (Fl. 278).

Finalmente o sócio Luiz Fernando Vieira Caldellas tem domicílio em Vitória/ES.

No caso, o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido ao fundamento de que as providências requeridas já foram adotadas há tempo e não surtiram efeito, assim como a tentativa de constrição de bens da devedora e que estas medidas não teriam nenhum efeito prático, servindo apenas para atrasar a prestação jurisdicional, ressaltando que lamentavelmente esta não será a última execução onde o credor não consegue receber os seus créditos e que não há como perpetuar os pedidos que não terão nenhum efeito prático.

Registre-se que a agravante, durante todo o processo, tentou localizar ativos financeiros, dinheiro, imóvel, veículos em nome da agravada que, além de ter vendido o imóvel penhorado depois do ajuizamento da ação de execução, restringiu-se a ofertar um bloco de granito para pagamento do seu débito.

E mais. O MM. Juiz de Direito já havia negado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, objetivando a penhora de ativos em nome dos sócios.

Neste contexto, mesmo já tendo sido realizada a busca pelo Sistema Bacen-Jud no início do processo em 26/08/2008, ou seja, há mais de 12 (doze) anos, deve ser renovado o pedido objetivando encontrar ativos financeiros em nome da agravada.

Da mesma forma, comprovado que houve o esgotamento de tentativas de localização de bens da agravada, sem sucesso, deve ser renovada a expedição de ofício para a Receita Federal do Brasil, via sistema Infojud, objetivando informações sobre da Declaração de Imposto de Renda, da Declaração de Operações Imobiliárias, Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, Declaração de Informações sobre movimentação financeira e Declaração de Operações com cartões de crédito para que a agravante possa, diante das informações prestadas, requerer o que entender de direito.

Tais informações, ainda que em tese, são importantes. Até mesmo para um eventual e futuro pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em se constatando o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50).

Por outro lado, reconhecida a boa-fé de Érica Vieira quanto ao imóvel penhorado nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001273-94.2014.8.08.0011, não se pode cogitar o seu cadastro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens mantida pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, objetivando evitar a sua alienação para terceiro e garantir a sua penhora.

O recurso deve, portanto, ser provido parcialmente para assegurar à agravante a tentativa de localização de dinheiro, depósito ou aplicações em instituições financeiras.

Bem como, para que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que ela informe sobre: Declaração de Imposto de Renda da agravada, Declaração de Operações Imobiliárias, Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, Declaração de Informações sobre movimentação financeira e Declaração de Operações com cartões de crédito.

Esclareça-se, noutra parte, que a decisão recorrida importa em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque quanto mais se adiar a expedição de ofícios e a tentativa de penhora via BacenJud, menor a chance da agravante conseguir localizar ativos em nome da empresa e maior a possibilidade de inadimplência da empresa executada, que desde 2008 está sendo executada e em nenhum momento se propôs a quitar a sua dívida.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para determinar nova tentativa de penhora de valores via sistema BacenJUD, expedição de ofícios para a Receita Federal para informar via sistema INFOJUD a Declaração de Imposto de Renda, da Declaração de Operações Imobiliárias, a Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, a Declaração de Informações sobre movimentação financeira e a Declaração de Operações com cartões de crédito da empresa agravada.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: GRANITOS PARIS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD INDEFERIDO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A RECEITA FEDERAL - INDEFERIDO – PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA HÁ ANOS – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS EM NOME DA DEVEDORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
É cabível agravo de instrumento contra d
ecisão interlocutória
proferida na fase de
execução de título extrajudicial

(CPC/2015, art. 1.015,
Parágrafo
Ú
nico
).
Preliminar de irregularidade formal pelo não cabimento do recurso rejeitada.

2. - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que se torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC/2015, art. 854, caput correspondente ao art. 655-A, do CPC/1973).

3. - Conforme entendimento do C. STJ é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

4. - O sistema Bacen-Jud embora seja a forma preferencial para realização de penhora, arresto e sequestro, não é a forma exclusiva, de sorte que a requisição de informações e a determinação de indisponibilidade de bens podem ser feitas pelo tradicional método de expedição de ofício.

5. - Tramitando a execução extrajudicial há 12 (doze) anos sem que ocorra a satisfação do crédito, possui a agravante o direito de que sejam renovadas a tentativa de penhora via Bacen-Jud, bem como expedição de ofícios para a Receita Federal para tentativa de localização dos bens da agravada.

6. - Reconhecidas em embargos de terceiro a posse e propriedade de terceiro de boa-fé sobre o imóvel que a agravante pretendeu gravar para garantia da execução, resta inviabilizada a sua inscrição no cadastro do imóvel na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens da Corregedoria Geral de Justiça, instituído pela sua Resolução nº 39/2014.

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL, E, NO MÉRITO, TAMBÉM À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.